Tribunal: TJDFT
Processo: 0746672-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o pedido de decretação de internação provisória só pode ser concedido se verificada, por circunstâncias concretas, a necessidade da medida restritiva de liberdade, hipótese não evidenciada nos autos.
2. Recurso conhecido e não provido.